Tribunal: STF
Processo: ARE 1040427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem considerada a sistemática da repercussão geral (Tema n. 123 – RE nº 948.634). 
    Os autos retornaram a esta Corte por ter o Tribunal a quo considerado que a matéria aqui examinada não possui identidade com aquela examinada no paradigma da repercussão geral. Da decisão destaca-se a seguinte passagem:
    “No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda àquela tratada no Tema de n. 123 do STF (RE n. 948.634) - Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados.
    Isso porque, conquanto a parte requeira que não seja dado efeito retroativo à Lei n. 9.656/98 em relação a contrato firmado anteriormente à sua vigência, verifico, nos termos consignados no Acórdão, que, na hipótese dos autos, não houve aplicação da referida lei. Ao negar provimento ao recurso inominado, a TR/ES reportou-se à fundamentação da sentença e consignou: 
    “Demonstrada a necessidade de utilização do stent, aplicou o Código de Defesa do Consumidor em vez da Lei 9.656/1998, tendo em vista tratar-se de pactuação anterior à Lei 9.656/1998” (fl. 527).”
    Examinados os autos, decido.
    Com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade do Tema 123 da repercussão geral ao caso em tela, ante a falta de identidade entre as matérias examinadas nestes autos e aquela analisada no paradigma da repercussão geral.
    Por outro lado, observo que o Supremo Tribunal Federal já examinou a questão posta nos autos, tendo concluído que a matéria está limitada ao exame da legislação infraconstitucional e que o acórdão recorrido decidiu a causa com base no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de cláusula contratual. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente